Tribunal: STF
Processo: RHC 66604
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS,
INSUSCETIVEL DE REEXAME EM 'HABEAS CORPUS', TANTO MAIS QUANTO
PENDE DE JULGAMENTO RECURSO ORDINÁRIO DO PACIENTE, ONDE POSTA A
MESMA QUESTÃO.
TRAFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO (ART. 12 DA LEI 6.368/76).
IMPOSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE ( ART. 35 DA MESMA LEI).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.